Tribunal: TJPA
Processo: 0802111-95.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802111-95.2021.8.14.0009

APELANTE: MARIA JOSE RIBEIRO DA ROSA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0802111-95.2021.8.14.0009

APELANTE: MARIA JOSE RIBEIRO DA ROSA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE DESCONTO. CONTRATO CANCELADO E EXCLUÍDO ANTES DO DESCONTO DA PRIMEIRA PARCELA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0802111-95.2021.8.14.0009

APELANTE: MARIA JOSE RIBEIRO DA ROSA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA JOSE RIBEIRO DA ROSA, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, que julgou improcedente a AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face do BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, condenando nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte autora apresentou recurso de Apelação, aduzindo que:
I -
o Apelante desconhece a realização de tal empréstimo, não contratou o empréstimo consignado em comento e não recebeu o seu valor;
II -
ficou comprovado que houve a cobrança de uma única parcela referente ao contrato de empréstimo desta demanda;
III -
por fim, pugnou pela declaração da nulidade da relação jurídica, bem como, na restituição em dobro, e condenação da parte ré em danos morais.

Requereu, ao final, o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões, alegando que:
I –
O contrato fora baixado e excluído, antes mesmo de incidir qualquer parcela na forma consignada, e este é o único ponto a ser apurado para fins de atestar pela existência ou não de danos materiais e morais;
II –
caberia a parte apelante a comprovação mínima e possível quanto a eventual desconto do contrato supostamente ativo em seu benefício previdenciário;
III –
o Banco demonstrou que antes de qualquer cobrança ocorrera o cancelamento do mesmo sem qualquer respingo ou prejuízo à Recorrente;
IV –
por fim, requereu que o recurso interposto seja desprovido, mantendo-se inalterada a sentença.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0802111-95.2021.8.14.0009

APELANTE: MARIA JOSE RIBEIRO DA ROSA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

A presente controvérsia se trata
do exame acerca da validade dos contrato nº. 570224736, no valor de R$ 2.626,79, em que a apelante desconhece a contratação e afirma não ter recebido valores, alegando que
houve a cobrança de uma única parcela referente ao contrato de empréstimo.

Nesse sentido, em análise aos autos, verifico no documento juntado pela própria apelante (ID nº. 12561547 - pág. 2), demonstra que o contrato teria sido incluído na data de 28/03/2017 e excluído na data de 05/04/2017, com a exclusão do contrato de empréstimo na mesma competência (03/2017), sem comprovar, no mínimo, a realização de descontos em seus proventos de aposentadoria.

A legislação consumerista, em seu art. 6º, inciso VIII, assegura ao consumidor a facilitação na defesa de seus direitos por meio da inversão do ônus da prova em seu favor, quando, a critério do juiz, houver verossimilhança nas alegações ou quando o consumidor for hipossuficiente.

No entanto, mesmo diante do direito à inversão do ônus probatório, tal prerrogativa não exime a parte reclamante da responsabilidade de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito, conforme exige o art. 373, I, do CPC. No presente caso, a autora, ora apelante, deveria ter comprovado ao menos a ocorrência de descontos em seus proventos de aposentadoria, o que não fez.

Dessa forma, demonstrado que a apelante não sofreu qualquer desconto ou prejuízo causado pelo apelado, a conclusão é pela improcedência da pretensão autoral.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cediço que a contratação de empréstimo consignado é relação de consumo, nos termos dos arts. 2º, 3º e 17, todos do CDC e da Súmula 297 do STJ, demostrando-se como clara prestação de serviço. 2. A Legislação Consumerista, em seu art. 6º, inciso VIII, assegura a facilitação da defesa dos direitos do consumidor mediante a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. 3.
Entretanto, em que pese o direito à inversão do ônus probatório, este não isenta a

responsabilidade da parte reclamante de comprovar, ainda

que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu

direito, conforme impõe o art. 373, I, do CPC
. 4.
Na hipótese dos autos, deveria, pois, a autora, ora apelada, comprovar, no mínimo, a realização de descontos em seus proventos de aposentadoria, o que não o fez.
Inobstante a parte não ser obrigada a fazer prova negativa do seu direito, os documentos colacionados pela recorrida não comprovam, nem de forma diminuta, suas alegações. Isso porque os descontos no benefício previdenciário da autora sequer foram por ela provados. 5. Consta dos autos o histórico de consignações do INSS da suplicante, no qual vislumbra-se a operação nº 931401068, impugnada na exordial, datada de 25/01/2013 e excluída, pela própria instituição financeira, em 27/01/2013, ou seja, dois dias depois. Verifica-se que não houve sequer um desconto no benefício previdenciário da autora, conforme consta no campo "parcela/total: 00/58", ou seja, não houve a dedução de nenhuma prestação, uma vez que a operação foi excluída, repisa-se, dois dias após a inclusão, antes mesmo de qualquer desconto. 6. Assim, entendo que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a inexistência de ato ilícito por parte do requerido e a ausência de qualquer dano suportado pela autora, seja material ou moral, de modo que a reforma da sentença, para afastar a condenação imposta ao apelante e julgar improcedentes os pedidos inaugurais, é medida de justiça. 7. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença reformada in totum. (TJCE, Apelação Cível - 0000132-30.2017.8.06.0160, Rel. Desembargador(a) MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, 2ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 29/01/2020, data da publicação: 29/01/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE DESCONTO.
CONTRATO CANCELADO E EXCLUÍDO ANTES DO DESCONTO DA PRIMEIRA PARCELA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
. PRECEDENTES DESTA CORTE E DE OUTROS TRIBUNAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, pelo conhecimento e improvimento do recurso, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar este acórdão. Fortaleza, 19 de outubro de 2021 DURVAL AIRES FILHO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(TJ-CE - AC: 00501031220218060170 CE 0050103-12.2021.8.06.0170, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 19/10/2021, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2021)

(grifo meu)

Ademais, ao analisar a decisão de primeiro grau ora recorrida, observa-se que o juízo singular, de maneira clara, expressa e objetiva, solucionou a demanda aplicando o direito mais adequado ao caso concreto,
in verbis
:

Assim sendo, verifica-se que o banco requerido, apesar de ter informado ao INSS a realização do contrato de empréstimo, não efetuou qualquer desconto no benefício previdenciário da parte autora referente ao contrato no 570224736, conforme informações juntadas em ID. 30154052 - Pág. 2 dos autos. Dessa forma, ante a inexistência de qualquer prejuízo patrimonial à parte autora, e considerando até mesmo rapidez do banco requerido em proceder com a exclusão do contrato de empréstimo na mesma competência (03/2017) que foi lançada a informação junto aos registros do INSS, não merece prosperar o pedido de repetição de indébito formulado na peça inicial.

É bem verdade que a responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto ou serviço independe da comprovação de culpa, acolhendo-se o postulado da responsabilidade OBJETIVA. Ou seja, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder por eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de comprovação da culpa. A exceção fica por conta dos profissionais liberais, o que não é o caso.

Contudo, no presente caso, percebe-se que a parte autora não autora não teve qualquer desconto em seu benefício previdenciário concernente ao contrato no 570224736, razão pela qual sequer pode ser apurada a conduta dolosa ou culposa da parte requerida.

(...)

Anote-se que a parte requerida não deu início sequer ao desconto da primeira parcela do suposto empréstimo. O simples fato do banco demandado ter comunicado ao INSS a realização de um suposto contrato de empréstimo com a parte autora, fazendo a exclusão do referido negócio jurídico antes mesmo de surtir efeitos na esfera patrimonial do consumidor, não é fato gerador de incidência de danos morais.

Para que haja a indenização por danos morais, é necessário que se comprove o fato que originou o referido dano, uma vez que os danos morais afetam o íntimo da pessoa, seu estado psicológico, além de atingirem direitos da personalidade, como o nome, a honra e a intimidade. No presente caso, não foi demonstrada qualquer situação que justifique a indenização pretendida. Não ficou evidenciado, retratado ou provado, de forma adequada, qualquer ato ilícito por parte da requerida que pudesse gerar o dever de indenizar.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA - DESACOLHIDA A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL DO RECURSO, EM FACE DA INCONGRUÊNCIA ENTRE A CAUSA DE PEDIR E O PEDIDO - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO DANO MORAL INOCORRÊNCIA SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO. 1- DESACOLHIDA A PRELIMINAR de inépcia da inicial do recurso, em face da alegada incongruência entre a causa de pedir e o pedido. Só é exigível da parte autora, que a narração do fato seja feita com clareza e precisão e haja conclusão, não se exige redação primorosa, pouco importando a inexatidão na indicação dos dispositivos legais aplicáveis. 2-
DANO MATERIAL não se presume. Competia a autora/apelante fazer prova inequívoca do dano material sofrido (..), Com efeito, inexistentes o ato ilícito a ser indenizado, não há que se falar em DANO MORAL
. 4- À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador relator, recurso de apelação DESPROVIDO, sentença confirmada na sua integralidade. (TJ-PA - AC: 00031834920078140040 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 25/06/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/06/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - NÃO COMPROVAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO. O reconhecimento do dano moral pelo ordenamento jurídico deve pautar-se pela existência do ato ilícito, da ofensa à dignidade humana e do nexo de causalidade entre esses dois elementos.
Ausente prova do ilícito não há que se falar em ofensa aos direitos da personalidade e nem

tampouco em danos morais
.”

(TJ-MG - AC: 10000180798308001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 14/11/2018).

Tendo em vista o exposto,
a confirmação da r. sentença é à medida que se impõe.

Considerando o determinado no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Apelado, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
e
majorando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Apelado arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa
, suspensas em razão da gratuidade judiciária.

É como voto.

BELÉM, de de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/11/2024